Tribunal: TJBA
Processo: 8023760-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023760-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

AGRAVADO: JOSE CARLOS SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que declina da competência. Ação de imissão na posse. Existência de conflito negativo de competência entre juízos com fundamento em divergência sobre competência material. Inexistência de prevenção. Preservação do juízo originário. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de imissão de posse, declinou da competência em favor da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, com fundamento na prevenção decorrente da existência de processo anterior. O recorrente sustenta que a demanda originária trata de imissão de posse e que a ação anterior discute a anulação de leilão extrajudicial, sendo distintas as causas de pedir. Requer a manutenção dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e a permanência do feito no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo originário; (ii) estabelecer se é cabível a preservação da competência da 2ª Vara Cível e Comercial diante da existência de conflito negativo de competência envolvendo o juízo apontado como prevento.

III. Razões de decidir

3. O recurso é conhecido apenas em parte, pois não subsiste interesse recursal quanto à manutenção da tutela de urgência, uma vez que a própria decisão agravada não a revogou, de modo que os efeitos da medida permanecem válidos nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

4. O Código de Processo Civil assegura a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo considerado posteriormente incompetente, salvo decisão em sentido contrário.

5. A prevenção exige identidade entre as ações e competência funcional compatível, o que não se verifica no caso em exame, tendo em vista que o conflito instaurado entre os juízos da 8ª Vara Cível e da 10ª Vara de Relações de Consumo possui como fundamento controvérsia sobre a natureza da relação jurídica (civil ou consumerista).

6. A existência de conflito negativo de competência envolvendo o juízo indicado como prevento afasta a sua fixação automática como juízo competente, recomendando a preservação do juízo originário até a solução definitiva da controvérsia.

7. A preservação do trâmite no juízo de origem evita riscos processuais e decisões conflitantes, sendo medida cautelar adequada diante da indefinição sobre a competência material.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para confirmar a decisão de ID.81381017
e preservar o trâmite da ação de primeiro grau perante o Douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8023760-50.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES
e agravad
o

JOSE CARLOS SANTANA JUNIOR
e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer
em parte
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.